Tribunal: TJPA
Processo: 0064534-46.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº: 0064534-46.2015.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (4ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
ALBINO MACHADO PIMENTEL
PROMOTOR DE JUSTIÇA: SANDRO RAMOS CHERMONT
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ART. 147,
CAPUT
, DO CPB. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
IN ABSTRATO
, PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA AO DELITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS JÁ EXAURIDO DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO (RECEBIMENTO DENÚNCIA). RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA,
EX OFFICIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É entendimento dominante, tanto em nossos Tribunais Superiores, como nesta Egrégia Corte de Justiça, que a extinção da punibilidade de um réu com fulcro na prescrição da pena em
perspectiva, virtual ou ideal
, não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação hipoteticamente considerada, e até mesmo porque tal instituto contraria o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Súmula n.º 438, do Superior Tribunal de Justiça.
2. A hipótese em voga, no entanto, diverge. Isto porque, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a data de julgamento do recurso de apelação interposto pelo
Parquet
em face de sentença penal absolutória, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena máxima,
in abstrato,
cominado ao delito em apuração.
3. Recurso conhecido, sendo declarada,
ex officio
, extinta a punibilidade do apelado. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e declarar,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 24 e encerrada ao dia 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. decisão, proferida em 22 de novembro de 2017, pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o apelado
Albino Machado Pimentel
, das acusações formuladas na peça acusatória - que o incursiona nas sanções punitivas do crime descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro -, com fundamento na razoável duração do processo, bem como ante a prescrição perspectiva ou virtual, considerando o
quantum
da reprimenda a ser aplicada na hipótese de eventual condenação.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 30 de setembro de 2014, por volta das 21h00min, na residência localizada na Avenida das Américas, no Conjunto Caixa Pará, Bairro Levilândia, no Município de Ananindeua/PA, o recorrente, munido de faca, proferiu ameaça de morte à sua ex-companheira Rosinaide Santos Souza, diante da recusa desta em manter com ele relações sexuais.

Em
razões recursais
(fls. 30-33), o
Dominus Litis
pugna pela reforma da decisão
a quo
a fim de que o processo retome

seu curso regular, considerando que não houve o transcurso de lapso temporal significativo que sustente os argumentos tecidos na sentença, especialmente a ausência superveniente do interesse de agir, decorrente do reconhecimento da prescrição antecipada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 39-31), clama a defesa pelo conhecimento e total improvimento do recurso ministerial, para que a decisão vergastada seja mantida na sua integralidade.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão (crime apenado com detenção).
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
, pois tempestivo, cabível e regularmente processado.

Cinge-se o apelo ministerial na pretendida reforma da decisão
a quo,
no intuito de que

o processo retome

seu curso regular, considerando que não houve o transcurso de lapso temporal significativo que sustente os argumentos tecidos na sentença, especialmente a ausência superveniente do interesse de agir, decorrente do reconhecimento da
prescrição antecipada
.

Dessarte, o prazo de prescrição regula-se pelo máximo da pena abstratamente cominada ao delito enquanto não há sentença condenatória, ou pela pena em concreto, a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação ou o desprovimento de seu recurso, não sendo possível a extinção da punibilidade pela prescrição virtual, antecipada ou hipotética, com fundamento em pena incerta.

É entendimento uníssono, tanto em nossos Tribunais Superiores, como nesta Egrégia Corte de Justiça, que a extinção da punibilidade de um réu com fulcro na prescrição da pena em
perspectiva, virtual ou ideal
, não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação hipoteticamente considerada, e até mesmo porque tal instituto contraria o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada.

Há, inclusive, a Súmula n.º 438, do Superior Tribunal de Justiça, que, discorrendo a este respeito, dispõe:
¿É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal¿.

Trata-se, na verdade, de instituo repudiado pelas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos, respectivamente:
COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO - CESSAÇÃO DE MANDATO - AGRAVO REGIMENTAL. Estando o agravo regimental voltado a infirmar ato de integrante do Supremo, a este incumbe o julgamento, mostrando-se neutra a cessação do mandato gerador da prerrogativa de foro. RECURSO - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO - PRESCRIÇÃO VIRTUAL - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA - JULGAMENTO. Surgindo a prerrogativa de o investigado ter o inquérito em curso no Supremo, cumpre ao Juízo, defrontando-se com recurso em sentido estrito, remeter os autos ao Tribunal competente, atuando este sob o ângulo da revisão do que decidido.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. Inexiste norma legal que, interpretada e aplicada, viabilize assentar a prescrição da pretensão punitiva considerada possível sentença condenatória.
(STF, Inq 3574 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015) (grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2. Nos termos da Súmula n.
438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
3. Por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice da Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Turma de Direito Penal:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO. ARTIGOS 213,214 C/C ART. 224, ALÍNEA ¿A¿ E ART. 226, INCISO II, DO CPB. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPROCEDENTE. CARECE TOTALMENTE DE AMPARO JURÍDICO, EM NOSSO SISTEMA PROCESSUAL PENAL, A DENOMINADA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA, QUE TEM COMO REFERENCIAL CONDENAÇÃO HIPOTÉTICA. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. NÃO CONHECIMENTO. A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO NÃO É IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CUJO CABIMENTO ESTÁ ADSTRITO ÀS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 581, DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2020.00221452-55, 211.390, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-24)

A hipótese em voga, no entanto, diverge
. Isto porque, há que se declarar,
in casu
, a
prescrição da pretensão punitiva estatal,
in abstrato
,
quanto ao crime do art. 147,
caput
, do CPB, uma vez que, punido com pena máxima de 06 (seis) meses de detenção, consoante art. 109, inciso VI, do CPB, sua prescrição se opera em 03 (três) anos, tempo já transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (11/10/2016) até os dias atuais.

Nos termos do que preconiza o art. 109,
caput
, do Códex Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito
.

Por outro lado, o art. 117 do CP é claro ao dispor, no inc. IV, que apenas a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis interrompe o prazo prescricional. De modo que, no caso, sendo a decisão obstaculizada absolutória (fls. 25-27), não há que falar em rompimento do curso do lapso da prescrição.

Assim, recebida a denúncia em 11/10/2016, não havendo, após, marcos suspensivos ou interruptivos, verifica-se que, em 10/10/2019, mesmo antes de o processo vir concluso ao Gabinete desta Relatora para julgamento, transcorreu o interregno de 03 (três) anos, prazo fatal para o reconhecimento da pretensão punitiva do fato criminoso em questão.

Pelo que, sendo a prescrição matéria de ordem pública, a ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau
de
jurisdição
,
julgo, EX OFFÍCIO, extinta a punibilidade do recorrido
Albino Machado Pimentel
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena abstrata, com fulcro no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora